Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR.
RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Efetiva realização de “contrato de cartão de crédito consignado”, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor
mínimo indicado na fatura do cartão (Id 14187997). Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida.
Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora
(CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: Acórdão 1221695, Terceira Turma Recursal, DJE: 17.12.2019).
II. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada
no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de
quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
III. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros,
capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornassem ao status quo ante à contratação do
“empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o).
IV. Além disso, consoante consignado na sentença, dos valores de R$ 5.372,00, R$ 4.747,22 e R$ 3.780,61 (total de R$ 13.899,83) creditados ao consumidor
(conforme comprovantes de transferência de Id 14188963,14188964 e 14188965), este já teria pagado ao banco o total de R$ 11.498,32 (demonstrativos de
rendimento de ID 14187996, 14187997, 14187998 e 14187999). Logo, irretocável a sentença ora revista, em que declara a nulidade do contrato e determina
a cessação dos descontos no contracheque do requerente, ao qual, por sua vez, foi imposta a obrigação de restituir o montante creditado em sua conta bancária,
mediante compensação do que pagou.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).